Tribunal: TJBA
Processo: 8043033-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043033-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIO DE REFRIGERACAO SEMPRE FRIO LTDA. - ME e outros Advogado(s): CASSIO ALESSANDRO SPOSITO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO SEMPRE FRIO LTDA. contra decisão proferida nos autos de agravo de instrumento, em que se negou conhecimento ao recurso por ausência de comprovação do preparo recursal, ante a não concessão do benefício da gratuidade de justiça. O recurso de agravo de instrumento visava à reforma da decisão que, no bojo de ação de execução, indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou suficientemente sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça; (ii) determinar se a ausência de recolhimento das custas recursais, sem a devida comprovação da condição de hipossuficiente, conduz à deserção do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoas jurídicas que comprovem de forma idônea sua incapacidade financeira, conforme previsto na Súmula 481 do STJ. 4. A simples declaração emitida por contador, ainda que sob as penas da lei, sobre a ausência de faturamento e inatividade da empresa não supre a exigência legal de demonstração inequívoca da hipossuficiência. 5. A jurisprudência do STJ exige documentos robustos, como declarações de imposto de renda, extratos bancários e registros contábeis, não bastando declarações unilaterais desprovidas de respaldo documental hábil. 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência impede a concessão do benefício, implicando a necessidade de recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. 7. Não tendo sido apresentado preparo nem atendida satisfatoriamente a determinação judicial de comprovação da condição financeira, configurada está a deserção, o que acarreta o não conhecimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043033-15.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante COMERCIO DE REFRIGERACAO SEMPRE FRIO LTDA. - ME e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .